Tribunal: CARF
Processo: 10120.000199/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000199/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
LBR LACTEOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA
Não há nulidade do Auto de Infração quando não se verificar a ocorrência das
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, e estiver
o lançamento revestido dos elementos exigidos pelo art. 142 do código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE REQUISITO
FORMAL DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é causa de nulidade alteração do Mandado de Procedimento Fiscal da qual
o contribuinte teve ciência.
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
AUSÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigido
ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de
oficio, nos moldes da legislação de regência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, com aquelas previstas, respectivamente, nos
art. 35 e 32 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000199/2010-43
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-36.127
– 7a Turma da DRJ/BSB, fls. 401 a 412.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de credito tributário constituído contra a empresa LEITBOM S/A, por meio do
Auto de infração DEBCAD n° 37.246.251-0, no valor de R$ 5.067.011,41, consolidado
cm 11/01/2010.
Os valores levantados no AI n° 37.246.251-0 são referentes às contribuições
previdenciarias, decorrentes da aquisição de produtos rurais de pessoas físicas (produtor
rural pessoa física - sub-rogação) incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural realizada por produtores rurais pessoa física,
contribuinte individual (autônomo), em substituição à contribuição que incidiria sobre o
total da remuneração dos segurados empregados, conforme art. 25 da Lei n° 8.212/91.
O período do lançamento corresponde às competências 01/2005 a 12/2007.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa apresentou folha de pagamentos e
registros contábeis cm arquivos digitais no padrão Manual Normativo de Arquivos
Digitais MANAD, aprovado pela IN MPS/SRP N° 12.
De acordo com o Relatório Fiscal, foi localizada nos registros contábeis da empresa, a
conta 3.11.01.008 - Leite in natura - Pessoa Física, que registra os custos com aquisição
de leite em natura de pessoas físicas. Verificou-se que os valores lançados nesta conta
eram superiores aos valores declarados em GFIP como aquisição de produtos rurais.
Intimada para esclarecer a divergência entre os valores declarados cm GFIP e os valores
lançados na contabilidade, conforme Anexo I do TIF - Termo de Intimação Fiscal de n°
1, a empresa nada declarou. Desse modo, os valores que excederam aos declarados em
GFIP foram considerados como fatos geradores de contribuições previdenciárias e suas
bases de cálculo foram lançadas, conforme Anexo I do Relatório Fiscal.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Também consta do Relatório Fiscal, informação sobre a alteração das multas acessória e
de mora, bem como cálculo efetuado para verificação da multa mais benéfica,
discriminando competência por competência (conf. Planilha de fls. 98/99).
A comparação foi feita da seguinte forma:
Comparou-se o valor da soma entre a multa prevista pelo descumprimento da obrigação
prevista no art. 32, IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91 e a multa de mora prevista na alínea "a",
inciso II, do art. 35 da Lei n° 8.212/91 (24%) com a multa de ofício prevista no art. 35-
A da Lei n° 8.212/91 (75%).
Os fundamentos legais que embasaram o lançamento constam do relatório Fundamentos
Legais do Débito - FLD (fls. 64/65).
Cientificado do Auto de Infração cm 14/01/2010, o contribuinte apresentou impugnação
em 11/02/2010, às fls. 353/363, na qual alega o seguinte:
PRELIMINARMENTE
1. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA (STF- RE 363.852).
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 25, instituiu nova fonte de custeio - a receita - por meio
de lei ordinária, o que é inconstitucional, à luz da redação do artigo 195, I, da
Constituição Federal, em vigor na data de sua edição. Até o advento da EC 20/98,
editada em 15/12/2000, não existia a previsão de "receita" entre as fontes de custeio da
seguridade social, o que somente surgiu a partir dessa emenda constitucional, momento
em que se estabeleceu nova base de cálculo para as contribuições destinadas ao custeio
direto da seguridade social, permitindo, nesta data, fosse instituída contribuição social
sobre receita. Assim, à época da edição do mencionado art. 25 da Lei 8.212/91, as
contribuições para custeio da seguridade social só poderiam ser instituídas ou majoradas
por intermédio de lei ordinária se estivessem expressamente contidas no taxativo rol do
art. 195 da CF.
A impugnante colaciona o voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
363.852, de 03 de fevereiro de 2010, onde foi declarada a inconstitucionalidade do art.
1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, incisos I e II, e
30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, até
que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional n° 20/98, venha a instituir a
contribuição.
2. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA).
A contribuição prevista no art. 25 mostra-se inconstitucional, em razão da diferenciação
imposta pelo legislador ordinário entre empregador rural e urbano, pois, enquanto o
empregador urbano é obrigado a recolher contribuição social sobre folha de salários
(art. 22,1, II, da Lei 8.212/91), o empregador rural pessoa física está obrigado ao
recolhimento da referida contribuição sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, o que significa substancial acréscimo de carga
tributária sobre este último, diferenciação desarrazoada e proibida expressamente pelo
texto constitucional, art. 150, IL
Não há qualquer nexo de causalidade entre o dever de pagar mais (incidência sobre o
resultado da comercialização da produção) c o critério de discriminação (local do
exercício da atividade econômica). Trata-se, portanto, de distinção irrazoável, que atenta
contra o princípio da isonomia, motivo pelo qual é inconstitucional a contribuição.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

3. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA
O Auto de Infração padece de vício insanável de nulidade, pois na forma como foi
lavrado pelo Auditor Fiscal responsável, não permite identificar com exatidão os
critérios para apuração da penalidade mais benéfica à autuada, conforme determina a
alínea "c" do inciso II, do art. 106 do CTN.
O Auditor Fiscal não faz referencia à norma tributária que fundamenta a metodologia de
cálculo utilizada, no que concerne a comparação das multas aplicadas, além de serem os
cálculos c suas explicações obscuros, o que prejudicou a defesa.
Também não precisou a autoridade fiscalizadora quem são de fato os sujeitos passivos
da contribuição rural em análise, fato que influencia a matéria impugnada, uma vez que
dependendo do sujeito passivo, diversas são as teses a serem discorridas e
fundamentadas. A produção leiteira adquirida pela impugnante provém tanto de pessoas
físicas quanto de segurados especiais, assim, a ausência de indicação dos sujeitos
passivos imediatos acaba por cercear o seu direito de defesa.
A impugnante pede seja anulado o Auto de Infração.
4. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO DE REQUISITO FORMAL
(art. 17 da Portaria RFB n° 11.371)
A impugnante alega que foi designado o Auditor Fiscal Irso de Barros como
responsável pela execução do Mandado dc Procedimento Fiscal, todavia, no curso da
fiscalização, as tarefas a ele competidas foram desempenhadas por Auditor diverso,
Rogério Moreira Souza, o que contraria o art. 17 da Portaria RFB n° 11.371, motivo
pelo qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.
DO MÉRITO
5. NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS APLICADAS
Alega a impugnante que a multa por descumprimento de obrigação acessória , a multa
dc mora e a multa de ofício somadas representam 67% do montante principal, o que
representa excesso substancial c, consequentemente, viés confiscatório.
A aplicação das penalidades referidas representam grave afronta ao princípio da
vedação do confisco c, ainda, desobediência aos princípios da razoabilidade c
proporcionalidade, já que representam quase 70% do valor supostamente devido pela
autuada, aniquilando a propriedade da impugnante e colocando cm risco a plena
continuidade dc sua atividade econômica.
Pede sejam as multas reduzidas com fulcro nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6. ERRO NO CÁLCULO DA MULTA DE MORA
Segundo a impugnante a multa dc mora, por meio de alteração legislativa, foi reduzida
dc 24% para os atuais 20%, sendo esta a única interpretação possível do art. 61 da Lei
9.430/96, a que faz alusão o art. 35, caput, da Lei n° 8.212/91, então modificado pela
Lei n° 11.941/2009.
Assim, requer a declaração de insubsistência do auto de infração, face a não observância
da legislação apontada.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, a impugnante requer:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

- Seja reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelo art. 25, I e II
da Lei 8.212/91, para que seja declarada a nulidade do auto de infração, desobrigando a
autuada de pagar a exação e respectiva multa por descumprimento de obrigação
acessória;
- Caso assim não entenda, seja declarada a nulidade do auto de infração, em virtude do
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e da violação ao requisito formal
estabelecido na Portaria RFB n° 11.371/2007;
- Não sendo este o entendimento do julgador, seja declarada insubsistência do auto de
infração, face ao viés confiscatório das multas aplicadas e desobediência ao comando
legal relativo às multas de mora.
- Por último requer a realização de novas diligencias, para esclarecimento do trabalho
realizado.
R o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA
Não há nulidade do Auto de Infração quando não se verificar a ocorrência das
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, e estiver
o lançamento revestido dos elementos exigidos pelo art. 142 do código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE REQUISITO
FORMAL DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é causa de nulidade alteração do Mandado de Procedimento Fiscal da qual
o contribuinte teve ciência.
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
AUSÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigido
ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de
oficio, nos moldes da legislação de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não apresente os
motivos que a justifique e não contenha a indicação dos quesitos a serem
examinados.
Impugnação Improcedente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 421 a 433, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações relacionadas à
declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 25, I e II da Lei 8.212/91, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário n° RE 363.852, à violação ao princípio da ampla defesa e
à requisito formal do auto de infração e ao excesso e viés confiscatório da multa aplicada.
Por questões didáticas, analisar-se-á os itens recursais da contribuinte, em tópicos
separados:
1 – DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ATRAVÉS DO RE
363.852
Para a contribuinte, de fato, o STF não poderia entender diferente, já que a
contribuição social devida pelo produtor rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/91,
em sua redação original, previa como base de cálculo a receita bruta proveniente da
comercialização da produção e que, até o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, editada
em 15/12/2000, não existia a previsão de "receita" entre as fontes de custeio da seguridade
social, o que só surgiu no ordenamento jurídico a partir desta emenda constitucional, momento
em que se estabeleceu nova base de cálculo para as contribuições destinadas ao custeio direto da
seguridade social, permitindo, nesta data, que fosse instituída contribuição social sobre receita.
No caso, para a contribuinte, a Lei n° 8.212/91, que instituiu nova fonte de custeio
- a receita - por meio de lei ordinária é inconstitucional, à luz da redação do artigo 195, I, da
Constituição, em vigor na data de sua edição.
Apesar dos esforços da recorrente no sentido de desmerecer a autuação no tocante
à suposta inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91, em sua redação original, que previa
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção e que, até o
advento da Emenda Constitucional n° 20/98, não existia a previsão de "receita" entre as fontes de
custeio da seguridade social, entendo que não assiste razão ao seu entendimento, pois, a referida
declaração de inconstitucionalidade, não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001. Senão, veja-se a seguir a súmula CARF no 150, que trata da matéria:
Súmula CARF no 150
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
2 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
Neste item do recurso, para a recorrente, diante da ausência de indicação da norma
tributária instituidora da metodologia utilizada, aliado ao fato de que os cálculos efetuados e suas
pretensas explicações são, com a devida vênia, obscuros, foi a contribuinte profundamente
prejudicada na elaboração deste recurso, fato este, que merece pronta declaração de nulidade e
também pelo fato de que a autoridade fiscalizadora não definiu quem eram os sujeitos passivos
da contribuição rural em análise, haja vista que, dependendo do sujeito passivo da obrigação em
comento, diversas são as teses a serem discorridas e fundamentadas, pois, a produção leiteira
adquirida pela recorrente provém tanto de pessoas físicas, quanto de segurados especiais, onde, a
ausência de indicação dos sujeitos passivos imediatos acaba igualmente por cercear o seu direito
de defesa.
Quanto à suscitação de obscuridade no tocante à metodologia utilizada na
aplicação da nova legislação, ao aplicar a anterioridade benigna, entendo que deve ser feito
ajuste na aplicação das multas a serem aplicadas, pois, a fiscalização, de acordo com o relatório
fiscal, mais especificamente às fls. 98 a 101, na comparação da multas, optou pelo somatório das
multas pelo descumprimento das obrigações acessórias com a multa de mora, comparadas com a
multa de ofício do inciso I do artigo 44 da lei no 9.430/96. No caso, entendo que a comparação
das multas acessórias, deve ser feita de forma individualizada. Senão, veja-se a seguir, trechos do
relatório fiscal onde é detalhada a forma de aplicação utilizada pela fiscalização da anterioridade
benigna introduzida pela lei 11.941/09:
DA COMPARAÇÃO DAS MULTAS
7. Com a emissão da Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941
de 27/05/2009 alterou-se o inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91 e inseriram-se os
artigos 32-A e 35-A. Desta forma, houve alteração na aplicação de multas
administrativas por descumprimento de obrigação acessória, assim como na multa de
mora por descumprimento de obrigação principal. Portanto, fez-se necessário comparar
os valores obtidos segundo a legislação anterior com a atual para aplicação da multa,
conforme o disposto no artigo 106, II c, do CTN, que ordena retroagir a aplicação da lei
quando esta lhe comine penalidade menos severa.
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I ...
II - tratando-se dc ato não definitivamente julgado:
a)...
b)...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática."
8. A multa moratória sobre a obrigação principal com lançamento fiscal, para as
contribuições não informadas na GF1P, que era até 02/12/2008 de 24% passou a partir
de 03/12/2008 para 75%, com aumento de 51 pontos percentuais, conforme determina a
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

9. Visando constatar se as alterações trazidas pela Medida Provisória n° 449 de
03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, são mais beneficias ou não a Autuada, fez-
se necessário a seguinte comparação:
MULTA ANTERIOR - multa pelo descumprimento de obrigação acessória prevista
pela infração ao artigo 32, inciso IV, § 5o, Lei 8.212/91 (Código de Fundamentação
Legal: 68), somada a multa de mora da alínea "a", inciso II, artigo 35, Lei 8.212/91,
com redação da Lei 9.876/99 (24% sobre a obrigação principal não declarada em GFIP,
constituída em lançamento fiscal).
COM
MULTA DE OFÍCIO - multa, artigo 44, inciso I, Lei 9.430/96 (75% sobre a obrigação
principal não declarada em GFIP, constituída em lançamento fiscal).
Vale lembrar que inicialmente este tema foi tratado por este CARF através da
Sumula Carf no 119, de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de
2015, cujo conteúdo transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, em particular por considerar a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a matéria, que o incluiu em Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
Apesar da manifestação da PGFN não ser de observação obrigatória pelos
julgadores do CARF, entendo que não tem sentido decidir de forma diferente, onde a PFN inclui
a questão na Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Portanto, no que diz respeito à aplicação da anterioridade benigna, entendo que
assiste razão á contribuinte, pois, na apuração do valor devido, deve ser acatada a retroatividade
benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei 8.212/91.
Como razões de decidir, utilizo-me de parte dos argumentos exarados através do
acórdão número 2201-008.973, desta turma de julgamento, datado de 09 de agosto de 2021,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. coma redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212. de 1991, não contivesse a
expressão "lançamento de oficio", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações. entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de oficio inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferidaa partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8°. da Portaria PGFN N° 502/2016). o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de fornia pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991. incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aslnt no REsp 1341733.-SC: REsp 1585929 SP. Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 164S280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n°449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
mostra
absolutamente incompatível com o verificado nesta data e, muito embora os termos da
legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima citada não
vincula a análise levada a teimo por este Colegiado. a despeito do entendimento pessoal
deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de aplicação da
retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contranazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores â alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei n0
8.212, de 1991, que prevê a multa de. pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que. a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e. assim, da mesma fornia, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários. penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de oficio na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado. não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A. a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração. conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei:
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação â multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
No tocante às alegações relacionadas à tese de que a autoridade fiscalizadora não
definiu quem eram os sujeitos passivos da contribuição rural, entendo que não assiste razão à
recorrente, pois, como bem demonstrado na autuação, em especial, no relatório de fiscalização, o
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

que levou à formalização do auto de infração em nome da contribuinte foi a sub-rogação da
mesma na condição de adquirente de produtos rurais, sub-rogando-se na obrigação dos
respectivos produtores rurais, no tocante aos recolhimentos das contribuições devidas à
Seguridade Social, conforme determina o art. 30, inciso III e IV, da Lei 8.212/91, regulamentada
pelo art. 200, § 7o, inciso I do Decreto 3.048, de 06/05/99, conforme a seguir transcritos:
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
( ... )
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;(Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97).
Decreto 3.048/99
Art.200.A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam o inciso I do art. 201 e o art.202, e a do segurado especial,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de:(Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I-dois por cento para a seguridade social; e
II-zero vírgula um por cento para o financiamento dosbenefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
( ... )
§7oA contribuição de que trata este artigo será recolhida:
I-pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam
sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata
a alínea "a" do inciso V docaputdo art. 9oe do segurado especial, independentemente de
as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes ou
com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso III;
3 – DA VIOLAÇÃO À REQUISITO FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Segundo a recorrente, para a fiscalização em questão foi designado o Sr. Irso de
Barros como responsável pela execução do mandado de procedimento fiscal relativo às
contribuições previdenciárias, todavia, no curso da fiscalização, as tarefas a ele competidas
foram desempenhadas por Auditor diverso, SR. Rogério Moreira Souza, o que contraria o
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

disposto no mencionado art. 17, acarretando em inegável ERRO FORMAL, apto a ensejar a
nulidade de toda a fiscalização efetuada.
Neste item do recurso, considerando que a recorrente repisou os argumentos
levantados por ocasião de sua impugnação e, também, a clareza e precisão da decisão recorrida,
utilizo como razões de decidir, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, o qual faço,
com a transcrição, a seguir, dos tópicos pertinentes:
4. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO DE REQUISITO FORMAL
(art. 17 da Portaria RFB n° 11.371).
A impugnante alega que foi designado o Auditor Fiscal Irso de Barros como
responsável peia execução do Mandado de Procedimento Fiscal , todavia, no curso da
fiscalização, as tarefas a ele competidas foram desempenhadas por Auditor diverso,
Rogério Moreira Souza, o que contraria o art. 17 da Portaria RFB n° 11.371, motivo
pelo qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.
A alegação mostra-se desprovida de fundamento, pois como se pode verificar em
consulta ao MPF n° 0120100.2008.01600-6, por meio do código de acesso n°
44131981, disponível na página da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consta a seguinte alteração:

O procedimento realizado está em perfeita consonância com o disposto nos artigos 9o e
18 da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, abaixo transcritos:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de oficio praticado após cada alteração.
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
A impugnante tomou ciência da alteração havida quando foi notificada do Termo de
Intimação Fiscal n° 1, de 01/09/09, onde constam os dados do Auditor-Fiscal Senhor
Rogério Moreira de Souza, responsável pela auditoria, além de todas as informações
necessárias para averiguação das alterações havidas no MPF.
Pelos motivos acima expostos resta afastada a preliminar de nulidade do Auto de
Infração por vício formal.
4 – DO EXCESSO E VIÉS CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Ao discordar da decisão em ataque, sobre o entendimento relacionado à discussão
de constitucionalidade de lei tributária, que não estaria afeta ao âmbito de julgamentos
administrativos, a recorrente menciona que a inconstitucionalidade a que se referiu não é da
norma aplicada ou mesmo do lançamento tributário, mas da imposição de multa contrária a
princípio constitucionalmente expresso, no caso, ao princípio do não confisco.
Apesar dos argumentos da recorrente, como bem pontuou a decisão recorrida,
entendo que questionamentos ligados ao não atendimento a princípios constitucionais das leis
tributárias, não são de competência dos órgãos administrativos de julgamento.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente.
No tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000199/2010-43

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de moraprevistas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 456
DF CARF MF
Original